Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-36.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-36.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes ROBSON
VIEIRA DE SOUZA e VINICIUS ROCHA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos defensivos, mantendo a r. sentença monocrática, também por seus
próprios fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandados de prisão.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
2
VOTO No 46654
APELAÇÃO 1500020-36.2019.8.26.0038
COMARCA: ARARAS - VARA CRIMINAL
APELANTES: ROBSON VIEIRA DE SOUZA e VINICIUS ROCHA SANTANA
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida.
Desclassificação incabível. Penas e regime fechado mantido.
Substituição incabível. Recursos não providos, com oportuna
expedição de mandados de prisão.
Pela r. sentença de fls. 222/226, cujo relatório fica adotado,
ROBSON VIEIRA DE SOUZA foi condenado a 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 166 (cento e sessenta
e seis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”,
c.c o seu § 4o, da Lei 11.343/2006; e VINÍCIUS ROCHA SANTANA foi
condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343.
Inconformados apelam os sentenciados.
Robson busca a desclassificação da conduta para o artigo 28
da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pede a incidência do redutor do § 4o,
do artigo 33 da Lei de Drogas, com a diminuição da pena, fixação do
regime inicial aberto e substituição da corpórea (fls. 262/270).
Vinícius pleiteia a absolvição por falta de provas ou,
subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal (fls. 275/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
3
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 284/286), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls. 291/300).
Este é o relatório.
A condenação dos réus por tráfico foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que Robson Vieira de Souza e Vinicius Rocha Santana,
no dia 08 de janeiro de 2019, na hora e local mencionados na denúncia,
agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios, traziam
consigo, para fins de tráfico, 37 porções de cocaína, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
apurado,
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram os réus que, ao
perceberam a presença da viatura, tentaram se evadir, correndo para
dentro de um imóvel, contudo foram contidos e abordados, sendo que
Vinicius trazia consigo vinte e cinco porções de cocaína, além de R$
130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro trocado, ao passo que Robson
tinha doze porções da mesma droga, além da quantia de 30,00 (trinta
reais) e um celular.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que,
interrogados em solo policial, ambos os réus negaram a traficância e até
mesmo a posse de entorpecentes (fls. 07 e 08). Em Juízo, Robson negou a
prática da traficância, mas confirmou que estava na posse dos
entorpecentes, dizendo, contudo, que seriam destinados ao consumo
pessoal (fls. 187). Vinícius, por sua vez, negou a prática do fato criminoso,
afirmando que não possuía droga alguma (fls. 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
4
Em que pese as versões dos réus, o certo é que a prova
amealhada aos autos não deixa dúvida alguma de que ambos estavam
realizando o tráfico de drogas.
Ora, os depoimentos das testemunhas acusatórias (fls. 05, 06,
184/190), acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04),
boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls.
18/19), auto de constatação (fls. 20) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 88/92), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para
a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Os policiais militares Eric Moreli e Willians Miller Cavalcante
relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram os
acusados, os quais, ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir,
entrando em um imóvel, todavia foram alcançados e abordados,
oportunidade em que realizaram revista pessoal e encontraram 25 porções
de cocaína com o corréu Vinicius e 12 porções de cocaína com o corréu
Robson, além de quantias em dinheiro. Questionados, os réus
confessaram informalmente a traficância.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
5
Nem se deve esquecer, outrossim, que na rotina judiciária é
muito comum a prova ficar restrita aos informes prestados pelos agentes
policiais. Aliás, não raras vezes, as pessoas que presenciam a abordagem
policial pedem para não ser arroladas como testemunhas, ou, quando
não, tratam de se afastar rapidamente do local com receio de represálias.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não
havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido.” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não
haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto
destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo
abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro,
pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a
simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que fizeram referência às
confissões informais, à apreensão de considerável quantidade de drogas,
embaladas individualmente e prontas para o comércio, além de quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
6
em dinheiro de origem incomprovada, não deixam dúvida de que os
apelantes estavam efetivamente envolvidos com o comércio ilícito de
drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por
insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a conduta
prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de,
eventualmente, os acusado serem usuários de drogas não afasta a
comprovada condição de traficantes, uma vez que os usuários,
frequentemente,
também
passam
a
comercializar
entorpecentes,
justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento,
acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de
que os réus praticaram o delito pelo qual se viram condenados, sendo
certo, ademais, que as dignas Defesas não provaram o que alegaram, tal
como lhes competia, nos termos do art. 156, primeira parte, do Código de
Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria das penas, as quais não
comportam reparo.
A pena-base de Robson foi estabelecida no mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não
comporta reparo. Inalterada na segunda etapa, o réu foi beneficiado com a
redução máxima de 2/3 com base no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/2006, assim tornada definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão,
mais o pagamento de 166 dias-multa, no piso legal.
Vinícius teve sua pena-base fixada no mínimo legal e, na
segunda etapa, incidiu o aumento de 1/6 pela reincidência, alcançando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
7
05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso legal. Na
derradeira fase, tratando-se de réu reincidente, descabida a incidência do
§ 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, restando, assim, definitiva.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade de Robson por restritivas de direitos. Ora, a despeito da atual
orientação jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade no crime de tráfico de drogas, na hipótese dos
autos, as circunstâncias da apreensão, bem como a natureza e a
quantidade de entorpecentes apreendida indicam que a concessão de
penas alternativas não se mostra socialmente recomendável (art. 44, III,
do CP), sendo insuficiente para garantir a efetivação dos objetivos da
reprimenda, quais sejam: retribuição, prevenção e ressocialização do
apenado.
Correto, também, o regime inicial fechado, bem justificado no
decisum. De fato, sem falar na reincidência de Vinicius, as já referidas
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a reprovação e
prevenção do delito praticado pelos réus, surpreendidos em plena
madrugada
com
considerável
quantidade
de
cocaína,
substância
entorpecente causadora de rápida dependência química e graves efeitos à
saúde.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantendo a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandados de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-36.2019.8.26.0038 -Voto no
8